Tribunal: STF
Processo: SS 5662
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Cotas raciais. Concurso Público. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão de segurança, mantendo os efeitos de acórdão que autorizou a permanência de candidato que havia sido considerado inapto pela comissão examinadora para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais em concurso público para Promotor de Justiça Substituto, bem como a inclusão de sua pontuação no resultado do concurso. 



    2. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que, sem a comprovação de fraude ou em casos de incerteza, a autodeclaração deve prevalecer (ADC 41, sob minha relatoria). A circunstância de o mesmo candidato ter sido reconhecido como negro em outros concursos realizados pela mesma banca não vincula formalmente a conclusão para o certame analisado, mas corrobora a validade de sua autodeclaração.



    3. Não há comprovação objetiva do risco de grave lesão à economia pública. O agravante não demonstrou a existência de outras demandas com discussões similares ao presente caso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a decisão teria o potencial de estimular outras ações com o mesmo objeto.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.